Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-33.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. CESSÃO DE VEÍCULO COM
PROPRIEDADE
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
AFASTAMENTO
DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato a
vereador nas eleições de 2024 contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha, ao fundamento de cessão de
bem (veículo) de origem não identificada e
ausência de registros relativos ao consumo
de combustível e manutenção. A decisão de

Num. 44549074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
origem determinou a devolução ao erário do
valor
de
R$
1.500,00.
O
recorrente
apresentou, com as razões do recurso,
documentação
extemporânea
que
comprovaria a posse do veículo à época da
cessão e defendeu a utilização esporádica
do automóvel, requerendo a aprovação das
contas, ao menos com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se a juntada extemporânea de documentos
comprobatórios da posse do veículo é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
ao
erário
por
doação
estimável em dinheiro de origem não
identificada; (ii) estabelecer se a ausência
de registro de despesas com combustíveis,
em face da cessão de veículo à campanha,
compromete a confiabilidade das contas e
justifica sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
jurisprudência
do
TRE/PR
admite,
excepcionalmente, a juntada extemporânea
de documentos em processos de prestação
de contas, desde que apresentados na
primeira oportunidade em grau recursal e
suficientes para afastar determinação de
devolução de valores ao erário, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
No caso, os documentos juntados com as
razões do recurso demonstram que o
cedente detinha a posse do veículo Corcel
GT 1975 à época da campanha, o que
afasta a irregularidade relativa à cessão de
bem de origem não identificada e, por
conseguinte,
a
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
A ausência de registro de gastos com
combustíveis em razão da utilização do
veículo
cedido
configura
omissão
de
despesas, conforme o art. 35, § 11, II, da
Resolução TSE nº 23.607

Inteiro teor:
11/06/2025
Número: 0600518-33.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600518-
33.2024.6.16.0199 que constatou a cessão de bem de origem não identificada, bem como, a
ausência de registros relativos ao combustível ou manutenção dos veículos cedidos, acolho a
manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Luiz Antônio da Silva, referentes à campanha
eleitoral de 2024, e determinou a devolução ao erário do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), correspondente a cessão de bem de origem não identificada, conforme dispões art. 32, § 2º
da Resolução n.º 23.607/2019, com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas eleitorais de Luiz Antônio
da Silva, candidato a Vereador, pelo Republicamos, nas Eleições Municipais de 2024 de São José
dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a ausência de registros relativos aos
gastos com combustíveis e manutenção dos veículos cedidos, conformo parecer conclusivo fls.
03/04). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44549074
11/06/2025
09:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44549074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.388

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600518-
33.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. CESSÃO DE VEÍCULO COM
PROPRIEDADE
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. DOCUMENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
DESAPROVAÇÃO
MANTIDA.
AFASTAMENTO
DE
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidato a
vereador nas eleições de 2024 contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha, ao fundamento de cessão de
bem (veículo) de origem não identificada e
ausência de registros relativos ao consumo
de combustível e manutenção. A decisão de

Num. 44549074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
origem determinou a devolução ao erário do
valor
de
R$
1.500,00.
O
recorrente
apresentou, com as razões do recurso,
documentação
extemporânea
que
comprovaria a posse do veículo à época da
cessão e defendeu a utilização esporádica
do automóvel, requerendo a aprovação das
contas, ao menos com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir
se a juntada extemporânea de documentos
comprobatórios da posse do veículo é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
ao
erário
por
doação
estimável em dinheiro de origem não
identificada; (ii) estabelecer se a ausência
de registro de despesas com combustíveis,
em face da cessão de veículo à campanha,
compromete a confiabilidade das contas e
justifica sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A
jurisprudência
do
TRE/PR
admite,
excepcionalmente, a juntada extemporânea
de documentos em processos de prestação
de contas, desde que apresentados na
primeira oportunidade em grau recursal e
suficientes para afastar determinação de
devolução de valores ao erário, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
No caso, os documentos juntados com as
razões do recurso demonstram que o
cedente detinha a posse do veículo Corcel
GT 1975 à época da campanha, o que
afasta a irregularidade relativa à cessão de
bem de origem não identificada e, por
conseguinte,
a
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
A ausência de registro de gastos com
combustíveis em razão da utilização do
veículo
cedido
configura
omissão
de
despesas, conforme o art. 35, § 11, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e prejudica
a
confiabilidade
das
contas,
sendo

Num. 44549074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
considerada
irregularidade
grave
que
enseja a desaprovação.
A alegação de uso esporádico do veículo
não foi acompanhada de comprovação
idônea que justificasse a completa ausência
de gastos com combustíveis, o que,
somado à impossibilidade de mensuração
do valor omitido, impede a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
É admissível a juntada extemporânea de
documentos
em
sede
recursal,
exclusivamente para afastar determinação
de recolhimento ao erário, desde que
apresentados na primeira oportunidade e
suficientes para comprovar a regularidade
da doação.
A omissão de gastos com combustíveis em
campanha, quando há cessão de veículo
declarada, constitui irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a confiabilidade das
informações prestadas.
A ausência de comprovação de despesas
relacionadas ao uso de bem cedido
inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
35, § 11, II, e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,

Num. 44549074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
PCE nº 060274057, rel. Des. Julio Jacob
Júnior, publ. 04/12/2023; TRE-PR, RE nº
060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 20/09/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Luiz Antônio da
Silva nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44234472), ao fundamento de cessão de
bem de origem não identificada, bem como, ausência de registros relativos ao combustível ou
manutenção dos veículos cedidos, tendo sido determinada a devolução ao erário do valor de R$
1.500,00, correspondente a cessão de bem de origem não identificada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44234477), aduzindo, em síntese, que: a) segundo a
legislação (art. 35, § 11, da Res. 23.607/19), tais despesas seriam consideradas gastos eleitorais
apenas diante do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pelo mencionado
parágrafo; b) o veículo foi utilizado poucas vezes pelo próprio candidato, razão pela qual, nos
termos do artigo 35, § 6º, “a”, da Res. 23.607 de 2019, tais despesas não são consideradas
gastos eleitorais e não podem ser pagas com recursos da campanha; e c) o veículo foi adquirido
em julho de 2024 e não estava em condições de transferência pois não se encontrava em pleno
funcionamento. Após a aquisição, o proprietário deixou o veículo (ano 1.975) apto a funcionar e
acabou cedendo-o para uso esporádico pelo candidato, por ser um automóvel “incomum” (Corcel
GT, 1975, cor vermelha).
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44255008).
É o relatório.

VOTO

Num. 44549074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
24/11/2024 (id. 44234475) e as razões foram protocoladas em 27/11/2024 (id. 44234477).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou contrato particular de posse do
veículo FORD/CORCEL GT, ANO/MOD: 1975, cor: VERMELHA, placa: LXZ0296, RENAVAM:
00550371842, Chassi: LB4EPM48361, firmado entre Oseias Freitas Vieira e Gustavo Henrique
Alves Moreira Dias, bem como documento de transferência do veículo, em nome de Oseias
Freitas Vieira (ids. 44234479 e 44234480).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando a evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Num. 44549074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos

Num. 44549074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar dos documentos colacionados com a manifestação
de id. 44234459, foi mantida a inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro de um
veículo Ford Corcel, placa LXZ-0296, efetuada por Gustavo Henrique Alves Moreira Dias.
Em seguida, devidamente intimado para se manifestar, o prestador argumentou que o veículo em
questão foi utilizado de forma exclusiva pelo candidato e que, após o término do período eleitoral,
o veículo foi vendido e transferido para terceiros, razão pela qual não foi possível anexar o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
Em sede recursal, juntou instrumento particular de posse do veículo firmado entre Oseias Freitas
Vieira e Gustavo Henrique Alves Moreira Dias, bem como documento de transferência do veículo,
em nome de Oseias Freitas Vieira (ids. 44234479 e 44234480).
Justificou que "a posição do cedente como possuidor deve ser considerada para fins de avaliação
da regularidade da cessão, uma vez que o responsável pelo veículo exercia todos os poderes
inerentes à propriedade, restando ausente apenas o registro oficial nos órgãos de controle".
Argumentou que "o veículo acabou sendo vendido após a campanha. Assim, para facilitar os
trâmites e evitar o pagamento de duas transferências veiculares em sequência, o
proprietário/possuidor transferiu o veículo já em plenas condições diretamente ao novo
proprietário".
Pois bem.

Num. 44549074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de contas deve conter as
informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "entende-se
comprovada a posse por Gustavo do veículo Corcel GT, 1975, cor vermelha, mediante os
documentos anexados ao recurso, o que retira a irregularidade na comprovação da cessão".
Em situação similar, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, da análise dos documentos acostados, observa-se que os mesmos evidenciam
que o cedente não era o proprietário do bem, mas que estava de posse do bem quando o cedeu
para a campanha eleitoral do recorrente.
Assim, a documentação apresentada extemporaneamente é suficiente, de modo que deve ser
afastada a determinação de recolhimento de R$ 1.500,00 - valor estimável da doação efetuada -
ao Tesouro Nacional.
b) ausência de registro de gastos com combustíveis e com manutenção
Inicialmente, é mister ressaltar que a cessão de veículo para campanha sem o correspondente
gasto registrado com combustíveis revela inconsistência grave, que afeta a credibilidade das
contas e revela omissão de receita e despesa.
Vejamos a previsão contida no art. 35, § 11, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº

Num. 44549074 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
[não destacado no original]
Nesse sentido, a ausência de registro de gastos com combustíveis revela que tais valores não
transitaram pela conta bancária, o que prejudica a verificação da arrecadação e gastos de
campanha, pois não há como se admitir a existência de veículo cedido para campanha sem
qualquer gasto com combustíveis.
In casu, o prestador declarou que lhe foi cedido o veículo Ford Corcel, placa LXZ-0296, para
utilização em sua campanha eleitoral. Observando-se o termo de cessão acostado, verifica-se
que não há qualquer lastro de cláusula de abastecimento.
Na peça recursal, o candidato não esclareceu como realizou o abastecimento do respectivo
veículo, uma vez que se limitou a afirmar que "o veículo foi utilizado poucas vezes pelo próprio
Candidato, razão pela qual nos termos do artigo 35, § 6º, “a”, da Res. 23.607 de 2019, tais
despesas não são consideradas gastos eleitorais e não podem ser pagas com recursos da
campanha."
Sustentou, ainda, que a cessão foi efetuada para "uso esporádico pelo candidato, por ser um
automóvel “incomum” (Corcel GT, 1975, cor vermelha)".
Pois bem.
Uma vez que houve a cessão do veículo, a despesa com combustível deveria ter sido registrada
de forma especificada, com o preenchimento do relatório exigido na resolução, como acima
transcrito.
Nesse cenário, não há como alguém utilizar um carro e não ter gastos com combustível, a não
ser que o carro seja 100% elétrico, o que não é o caso. Assim, a irregularidade identificada -
omissão dos gastos com combustíveis - é impossível de ser mensurada, de modo que o caso é
de desaprovação das contas face à quebra da confiabilidade dos dados declarados, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
(...)
1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o registro
cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de despesas.

Num. 44549074 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
(...)
[TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023]
(...)
5. A existência de veículos cedidos ou locados para a campanha pressupõe a existência de
gastos com combustível, ainda mais quando expressamente previsto como ônus da candidata
ou candidato no contrato de cessão ou locação, devendo ser declarados na prestação de
contas, a fim de possibilitar o devido controle da fonte de financiamento para seu custeio, bem
como da correta destinação dos recursos.
6. A omissão de gastos com combustíveis, a despeito da existência de veículos locados
pela campanha, macula as contas e é suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação
das contas, dada sua gravidade, especialmente quando não conhecida a extensão dos
valores sonegados.
(...)
[TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 04/10/2023, não
destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas que não registrou
qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus deslocamentos
pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de veículo, como declarou no registro de
candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os eventos eram
exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros candidatos, pois o que se afere na
prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que caracteriza
omissão de despesas e potencial omissão de receitas, inviabilizando a fiscalização da
contas do candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação e que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante à quebra da
confiabilidade nos dados informados. Precedentes.
(...)
[TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021, não destacado
no original]
Por fim, o caso é de desaprovação das contas, todavia, não havendo parâmetros acerca
do quantum omitido, não há que se falar em recolhimento de valores ao erário.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a

Num. 44549074 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/06/2025 09:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061109524554500000043489967
Número do documento: 25061109524554500000043489967
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 11/06/2025 12:44:47
desaprovação das contas, afastar a determinação de devolução ao erário de R$ 1.500,00, nos
termos da fundamentação.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600518-
33.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ ANTONIO DA SILVA VEREADOR, LUIZ ANTONIO
DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025